Tribunal: TJSP
Processo: 1038213-18.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Augusto Rezende
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Compromisso de compra e venda. Repetição de indébito. Taxa de assessoria. Alegados serviços de intermediação de financiamento e de despachante. Cobrança em benefício da própria vendedora. Nulidade. Posição firmada pelo STJ em repetitivo aplicável à cobrança por atividade congênere. Ausência, ademais, da prova da efetiva prestação do alegado serviço. Precedentes da Câmara. Recurso

Ementa:
Compromisso de compra e venda. Repetição de indébito. Taxa de assessoria. Alegados serviços de intermediação de financiamento e de despachante. Cobrança em benefício da própria vendedora. Nulidade. Posição firmada pelo STJ em repetitivo aplicável à cobrança por atividade congênere. Ausência, ademais, da prova da efetiva prestação do alegado serviço. Precedentes da Câmara. Recurso improvido.
Compromisso de venda e compra. Cláusula prevendo a responsabilidade do comprador pelo pagamento de despesas com escritura e registro. Validade. Hipótese, contudo, em que a despesa em questão, decorrente de cancelamento de hipoteca anterior, não se insere entre os encargos de transferência. Abusividade. Precedentes da Corte. Restituição devida. Recurso improvido.